Tribunal: TJPA
Processo: 0006857-84.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3535 - Certidão ou atestado ideologicamente falso
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006857-84.2020.8.14.0070

APELANTE: LUAN DA COSTA BENTES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0006857-84.2020.814.0070

ORIGEM
:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: LUAN DA COSTA BENTES

REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA AMÂNCIO DE LIMA – OAB-PA 20.072

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE PECULATO (ART. 312 DO CP) E FALSIDADE MATERIAL DE ATESTADO (ART. 302, §§ 1º E 2º, DO CP). REEXAME DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por LUAN DA COSTA BENTES contra sentença que o condenou por peculato (art. 312) e falsidade material de atestado (art. 302, §§ 1º e 2º), aplicando penas cumulativas, a serem cumpridas em regime semiaberto, e multa. Pleiteia revisão da dosimetria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Análise da adequação da fundamentação para fixação da pena-base acima do mínimo legal nas duas imputações penais, especialmente quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração das circunstâncias judiciais é discricionária, devendo estar assentada em fundamentação concreta, não genérica, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. No crime de falsidade material de atestado, a majoração da pena-base acima do mínimo legal careceu de fundamentação idônea em relação aos motivos e consequências, sustentada em elementos genéricos e próprios do tipo penal, justificando sua neutralidade, motivo pelo qual a pena foi reduzida para 10 meses de detenção, com reconhecimento de ofício da prescrição retroativa da pretensão punitiva.
5. No delito de peculato, ainda que a culpabilidade tenha sido considerada excessiva, restou adequada a valoração das consequências do crime, que sofreram impacto direto na saúde pública, enquadrando-se a majoração da pena-base, redimensionada para 3 anos e 9 meses de reclusão, com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, e fixação de regime inicial aberto.

6. Incabível reforma da sentença quanto às demais etapas da dosimetria e causas de diminuição ou aumento, mantida a individualização da pena conforme princípios constitucionais.
7. As questões constitucionais e federais foram devidamente enfrentadas, assegurando o prequestionamento para eventuais recursos extraordinário e especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

8. Conheço do recurso e concedo parcial provimento para:
(a) declarar de ofício extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de falsidade material de atestado, em razão da prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP;
(b) reduzir a pena do crime de peculato para 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos e multa.

Tese de julgamento: A dosimetria da pena exige fundamentação concreta e específica para a valoração das circunstâncias judiciais, sob pena de nulidade, sendo imprescindível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quando configurada e assegurar a adequada individualização da pena com aplicação das penas alternativas quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 44, 59, 65, 107, 109, 301, 302, 312;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2143254/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 11/03/2024; STJ, AgRg no HC 585416/MG, 14/11/2022; TJ-PA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder

parcial

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0006857-84.2020.814.0070

ORIGEM
:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA-PA

APELANTE: LUAN DA COSTA BENTES

REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA AMÂNCIO DE LIMA – OAB-PA 20.072

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUAN DA COSTA BENTES
,

contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da Vara Criminal De Abaetetuba
-
PA, que o condenou à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 1 (um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
312 e art. 301, §§, § 1º e §2º, todos do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.27352276) que no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 13h, o apelante foi preso em flagrante, após denúncia do médico Cristian da Silva Pinho, pela comercialização de atestados médicos falsificados, os quais foram encontrados e apreendidos na residência do recorrente, juntamente com oitenta e cinco (85) seringas e uma (1) agulha, pertencentes à Secretaria de Saúde de Moju.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo
312 e art. 301, §§, § 1º e §2º, todos do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em
13 de outubro 2021

(id.27352277
);

A citação do réu (id.27352278)

Resposta à acusação (id.27352279);

Termo de Audiência (id.27352295)

Mídias de audiência. (id.27352296-27352297)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.)

Alegações finais do Ministério Público (id.27352302)

Alegações finais da defesa. (id.27352306)

A
sentença fora prolatada em 31/10/2024 (id.27352308
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra o réu
LUAN DA COSTA BENTESTOS
, condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 301, §§ 1º e § 2º, e art. 302, todos do CPB
.

Em
razões recursais (id.
27352416) pleiteia redimensionamento da pena-base aplicada ao delito de falsidade material e peculato e prequestionamento da matéria.

Em
contrarrazões (id.
27352421),
Ministério Público
manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público

Nesta instância superior
(id. 28532534), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures,
Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUAN DA COSTA BENTES
,

contra a sentença prolatada
pelo
Juízo da Vara Criminal De Abaetetuba
-
PA, que o condenou à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e de 1 (um) ano de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
280 (duzentos e oitenta) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
312 e art. 301, §§, § 1º e §2º, todos do Código Penal Brasileiro.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA.

O apelante se insurge contra a dosimetria da pena aplicada aos delitos, pleiteando o redimensionamento das penas-base aplicadas acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação idônea, razão pela qual deve ser fixada no seu mínimo legal.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Do crime de Falsidade material de atestado –
art. 302, §§ 1º e 2º, do CPB
, observo que na
1ª fase
da dosimetria da pena o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base ao apelante acima do seu mínimo legal, por entender existente três circunstâncias (motivo, circunstâncias e consequências do delito)

Ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Trago à colação trecho da sentença no qual considerou negativas as referidas circunstâncias do art. 59 do CPB. (id.27352308-págs.6.7)

“A culpabilidade não é acentuada a ponto de elevar a pena base. a.2) Antecedentes: "’O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio’ (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).” (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.) No caso em tela, o réu não registra antecedentes criminais.

a.3) Conduta social: “A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado.

a.4) Personalidade: “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime.
São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento dos bens de terceiros (empregadores que são lesados com a falta dos seus funcionários, com a utilização dos atestados falsificados), o que deve ser considerado para majoração da pena base.

a.6) Circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.
A circunstância do réu ser técnico de enfermagem, lhe facilitou obter os atestados em branco, os carimbos e os “modelos” das assinaturas dos médicos, abusando da confiança destes, o que deve ser considerado em seu desfavor.

a.7)
Consequências do crime: refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito
. A consequência é o prejuízo de terceiros com as faltas de seus empregados, os quais se utilizam dos atestados falsos, o que deve ser levado em consideração em desfavor do réu.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Neste sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado.” (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759-6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Considerando que três circunstâncias judiciais pesam contra o acusado (motivos, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 160 (cento e sessenta) dias-multa.”

De acordo com que se observa da sentença, o magistrado não considerou negativa a culpabilidade, razão pela qual o pedido da defesa, neste ponto se encontra prejudicado.

Os
motivos do crime
são razões subjetivas que estimularam ou impulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências de uma sociedade. Não há dúvidas de que, de acordo com a motivação que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser bem mais ou bem menos reprovável. O motivo constitui a origem propulsora da vontade criminosa.

Nada mais é do que o ‘porquê’ da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer o crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta. Todo crime possui um motivo. É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc)."

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória
– Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodvim, 2013. p. 133)

"Correspondem ao ‘porquê’ da prática da infração penal. Entende-se que esta circunstância judicial só deve ser analisada quando os motivos não integrem a própria tipificação da conduta, ou não caracterizem circunstância qualificadora ou agravante, sob pena de bis in idem." (CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Geral. 2. ed. Salvador: Juspodvim, 2014. p. 383)

No presente caso, o magistrado valorou negativamente sob a seguinte fundamentação “
São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento dos bens de terceiros (empregadores que são lesados com a falta dos seus funcionários, com a utilização dos atestados falsificados)”,
entendo que tais argumentos utilizados não servem de fundamentação idônea, uma vez que não se utiliza de elementos concretos atribuídos ao referido caso, merecendo sua
neutralidade
.

"[...] as circunstâncias do crime são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais." (PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428)

"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.”

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

No caso in comento, o Juiz de Direito expôs que a circunstância do delito está evidenciada, pois o fato
“
do réu ser técnico de enfermagem, lhe facilitou obter os atestados em branco, os carimbos e os “modelos” das assinaturas dos médicos, abusando da confiança destes, o que deve ser considerado em seu desfavor
.” (
textuais
)
.

No caso dos autos, entendo que o desvalor dessa vetorial teve fundamentação idônea, tendo em vista que o réu se aproveitou da função que ocupava para a prática do delito, desbordando do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base.

Por fim, quanto as
Consequências do delito

denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

As CONSEQUÊNCIAS é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados." (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

As consequências do crime envolvem a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta delituosa, sendo anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância deve ser valorada negativamente, como na espécie.

In casu, para
o magistrado a conduta do réu com relação as consequências do crime merecem valoração negativa sob o seguinte fundamento “
é o prejuízo de terceiros com as faltas de seus empregados, os quais se utilizam dos atestados falsos, o que deve ser levado em consideração em desfavor do réu.
.

Mas uma vez o magistrado claudicou quanto a negativação da referida circunstância, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tal circunstância judicial do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93 , IX , da Constituição Federal.

Persistindo, entretanto, uma circunstância do art. 59 do CPB (circunstância do delito), a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em consonância com entendimento da Súmula 23 do TJ-PA “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

O STJ considera aceitável utilizar frações como 1/8 da pena em abstrato (entre o mínimo e máximo) ou 1/6 da pena mínima em abstrato, desde que haja fundamentação concreta e adequada, observando a discricionariedade vinculada do julgador.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece fração mínima ou máxima de aumento de pena a ser aplicada, cabendo ao magistrado estabelecer o quantum de exasperação, com observância de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação, a teor do art. 93, IX, da CF/1988.2 .No caso, o acórdão do Tribunal de origem utilizou argumentos idôneos para exasperar a pena-base, decidindo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior.3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2143254 GO 2022/0174391-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SOMENTE ILEGALIDADE FLAGRANTE . ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE . ADEQUADO E PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA . EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DOS ARTS . 171, § 3º E 71 DO CP. INEXISTÊNCIA. SISTEMA TRIFÁSICO. MOMENTOS DISTINTOS . FRAÇÃO CONTINUIDADE. 1/2 PARA 6 INFRAÇÕES. JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A dosimetria da pena procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, bem como que o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena, seu reexame pela via mandamental do writ, somente é possível quando evidenciada flagrante ilegalidade e não demandar análise do conjunto probatório . III - O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal, salientando que, in casu, o Tribunal de origem exasperou a basilar de forma fundamentada, diante da análise do caso concreto, justificando o desvalor do vetor culpabilidade na maior reprovabilidade da conduta do paciente. IV -
As frações de 1/6 ou de 1/8, sugeridas pela doutrina e acatadas pela jurisprudência, não vinculam o julgador, que deve, na dosimetria, atentar para os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, da isonomia, sem descuidar do dever de motivação a fim de permitir a verificação dos limites da discricionariedade
. V - Não há falar em cumulação indevida das causas de aumento dos arts . 171, § 3º, e 71, ambos do Código Penal, porquanto a continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para favorecer o infrator quando ficar configurada que as infrações delitivas se deram de forma semelhante e com unidade de desígnios diante das circunstâncias de modo, tempo e lugar da prática dos crimes, na dicção do art. 71 do CP. VI - Caracteriza constrangimento ilegal a adoção do patamar máximo de 2/3 pela continuidade delitiva, em razão unicamente da prática do crime por 6 vezes, na medida em que "o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (AgRg no HC n. 651 .735/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2021, grifei). Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 585416 MG 2020/0127771-2, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Diante da gravidade do delito contra a saúde pública, aplico o quantum 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstrata, fixando a pena-base em
1 (um) ano de detenção, além 101 (cento e um) dias-multa
.

Na segunda fase – Inexistindo agravantes, entretanto, presente a atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, fixo a pena intermediária em
10 (dez) meses de detenção, além de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
,

Na terceira fase – Inexistindo causas de aumento ou diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de
10 (dez) meses de detenção, além de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, para o crime tipificado no
art. 301, §§ 1º e 2º, do CPB
.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pelo crime tipificado no art. 301, §§1º e 2º, do CPB, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Considerando que a denúncia foi recebida em
13/10/2021 (id.
27352277
) e
a sentença prolatada em
31/10/2024 (id.
27352308
)
, e diante do novo quantum de pena aplicada
10 (dez) meses de detenção
, há que ser verificada a ocorrência da prescrição.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre o
recebimento da denúncia
e a prolação da
sentença penal condenatória recorrível
, transcorreram
3 (três) anos e 18 (dezoito) dias
, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro de ofício extinta a punibilidade exclusivamente do crime tipificado no
art. 302, §§ 1º e 2º, do CPB,
para o apelante

LUAN DA COSTA BENTES
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

DO CRIME DE PECULATO – ART. 312 DO CPB

O magistrado entendeu presentes no referido delito três circunstâncias do art. 59 do CPB (
culpabilidade, motivos e consequências do delito
) em desfavor do apelante, o que trago à colação, trecho da sentença (id.27352308-pág.8).

“(...)

a) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

a.1) Culpabilidade:
O fato do crime ter sido cometido em desfavor do programa de vacinação de sarampo demonstra uma elevada culpabilidade.

a.2) Antecedentes: o réu não registra antecedentes em seu desfavor.

a.3) Conduta social: Não há provas para que demonstrem a conduta social do acusado.

a.4) Personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) Motivos:
São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento dos bens da administração pública e da saúde de terceiros, o que deve ser considerado para majoração da pena base
.

a.6) Circunstâncias do crime: não deve ser considerado em seu desfavor.

a.7) Consequências do crime:
a apropriação de bens diretamente ligados à saúde pública, já sabidamente sucateada, leva, obviamente, a uma piora no atendimento da população, o que deve ser considerado em seu desfavor
.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não pode ser levada em consideração para aumentar a pena base. Considerando que três circunstâncias judiciais pesam contra o acusado (culpabilidade, motivos e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa
.” Grifei

É cediço que a
culpabilidade
só poderá ser valorada negativamente quando extrapolar os limites do tipo penal, havendo demonstração concreta do dolo mais intenso. Assim, diz respeito ao maior grau de reprovabilidade da conduta do agente.

"[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No presente caso, o prolator da sentença considerou desfavorável ao réu a culpabilidade tendo em vista “
(..)
fato do crime ter sido cometido em desfavor do programa de vacinação de sarampo demonstra uma elevada culpabilidade
;
” (textuais),
tais argumentos não merece reparação.

No que diz respeito aos motivos do delito, no qual se utilizou da seguinte fundamentação “
São relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento dos bens da administração pública e da saúde de terceiros, o que deve ser considerado para majoração da pena base”
(textuais), utilizou-se de elementos próprio do tipo penal, o que merece sua neutralidade.

Já em relação as consequências do delito “
a apropriação de bens diretamente ligados à saúde pública, já sabidamente sucateada, leva, obviamente, a uma piora no atendimento da população, o que deve ser considerado em seu desfavor”,
(textuais) tal comportamento delitivo merece uma maior reprovação, não havendo qualquer correção a ser feita.

Persistindo duas circunstâncias (culpabilidade e consequências do delito) com a devida fundamentação idônea, justifica a aplicação da pena-base acima do seu mínimo legal, razão pela qual redimensiono para
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses de reclusão, além de 102 (cento e dois) dias-multa
.

Na segunda fase – Existindo uma atenuante (art. 65, III, “d”, do CPB), fixo a pena intermediária em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 85 (oitenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase – Inexistindo causas de aumento ou diminuição, fixo a pena final e definitiva em
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, pelo crime tipificado no art.312, do CPB
.

Preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal o apelante
LUAN DA COSTA BENTES
, substituo as penas privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade ou a entidades estatais, pelo mesmo prazo da pena originalmente fixada, em serviços a serem designados na fase de execução penal, além de prestação pecuniária, no montante de um salário-mínimo.

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pela Defesa, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Em sendo assim, tenho como prequestionada todas as teses enfrentadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para
declarar de ofício extinta a punibilidade exclusivamente do crime tipificado no
art. 302, §§ 1º e 2º, do CPB,
para o apelante

LUAN DA COSTA BENTES
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal e
para
alterar a pena
do crime tipificado no
art.312, do CPB, para
3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 85 (oitenta e cinco) dias-multa, substituindo por penas restritivas de direitos
.

É como voto.

Belém/PA,
09
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025